Tribunal: TJDFT
Processo: 0705829-33.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. ACUSAÇÃO POR CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DOLO ESPECÍFICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pela 5a Vara Criminal de Brasília que rejeitou queixa-crime ajuizada pelo recorrente, com fundamento na ausência de enquadramento típico, quanto ao crime de calúnia, e declinou da competência do feito quanto à difamação a um dos Juizados Especiais Criminais de Brasília.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se a Queixa-Crime apresentada pelo querelante deve ser recebida também em relação ao crime de calúnia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para que se configure o crime de calúnia, previsto no artigo 138 do Código Penal, é necessário que haja a imputação de um fato específico, concreto e determinado. Além disso, deve estar evidenciada a intenção livre e consciente do agente de atribuir a alguém a prática de um crime que sabe ser falso, com o propósito deliberado de atingir sua reputação perante a coletividade, afetando sua honra objetiva.

4. Não se ignora o tom ofensivo e a evidente desconfiança da querelada ao querelante, mas não se verifica, neste caso, a intenção de atentar contra a honra objetiva de alguém, mediante imputação de prática de fato definido como crime que sabe que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.